Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715676-04.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA OLIVEIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Apenado maior de 70 anos. Doença. Regime fechado. Agravo não provido. I – Caso em exame 1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. II - Questões em discussão 2. Discute-se se ao apenado, maior de 70 anos, que cumpre pena em regime fechado, é imprescindível a prisão domiciliar humanitária para tratamento da sua saúde. III - Razões de decidir 3. A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 4. Se o apenado, maior de 70 anos de idade, é acometido de doenças que não o impedem de fazer tarefas diárias e podem ser tratadas no estabelecimento prisional, não se justifica suspender o mandado de prisão e converter o cumprimento da pena no regime fechado em prisão domiciliar humanitária. IV - Dispositivo 5. Agravo não provido. ______ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 110.641/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020. O recorrente alega violação aos artigos 117 da Lei 7.210/1984, 5o, inciso XLIX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devida sua prisão domiciliar humanitária, porquanto apresenta “quadro clínico severamente comprometido, com doenças crônicas e degenerativas de natureza irreversível, que vêm se agravando progressivamente no cárcere”. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 117 da Lei 7.210/1984, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XLIX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002